Tribunal: STF
Processo: RE 1439254
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS opõe embargos de declaração contra decisão em que neguei seguimento ao recurso extraordinário interposto pela referida Universidade ante a necessidade de análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e a incidência da Súmula n° 279/STF. 



    Em suas razões recursais, a embargante defende que a decisão embargada teria sido omissa quanto à necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.276 da Repercussão Geral.



    Nesse sentido, aduz 



    “A decisão ora embargada negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo INSS contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Omitiu-se, contudo, quanto ao fato de que o presente feito trata de situação diretamente relacionada à tese controvertida delimitada no Tema Repetitivo nº 1276 (RE 1419896), em apreciação em sessão virtual, que conta com a seguinte redação: Possibilidade de, em decorrência da autotutela administrativa, efetivar-se a supressão de vantagem pessoal, de trato sucessivo, incorporada por erro da Administração aos proventos de servidora pública há mais de cinco anos. 



    É o que demonstra excerto da decisão embargada, in verbis: 



    A matéria tratada no presente recurso não guarda correspondência com a tese fixada no tema em questão, pois aqui não se discute a supressão de percentual de acréscimo remuneratório concedido em juízo, em razão de sua incorporação definitiva nos ganhos do servidor; mas sim, a decadência para a Administração revisar cálculo de parcela remuneratória definida na esfera administrativa por força de decisão judicial. (grifo nosso)”



    A embargada manifesta-se pela ausência de vícios na decisão embargada. 



    Requer



    “o não acolhimento dos embargos de declaração opostos, devendo ser mantida da decisão monocrática proferida pelo douto Ministro Dias Toffoli por não conter qualquer vício a ser corrigido, pelo contrário é irretocável, uma vez que enfrentou todos os argumentos deduzidos no recurso extraordinário interposto pela UFRGS, bem como que seja condenada a UFRGS por litigância de má-fé pelos motivos supramencionados e, não sendo este o entendimento da Corte, que seja advertida a embargante acerca de eventual nova interposição de recurso manifestamente protelatório e infundado.”



    Decido.



    Não padece a decisão embargada da apontada omissão, vez que se manifestou, de forma clara e adequadamente fundamentada, acerca de toda a matéria suscitada no apelo extremo, nos limites necessários ao deslinde do feito. 



    Com efeito, tal como assentado na decisão embargada, a discussão dos autos versa sobre a decadência para a Administração revisar cálculo de parcela remuneratória definida na esfera administrativa por força de decisão judicial.



    Assim, a matéria tratada no presente recurso não guarda correspondência com a tese fixada no tema n° 494 da Repercussão Geral, uma vez que no caso em exame não se discute a supressão de percentual de acréscimo remuneratório concedido em juízo, em razão de sua incorporação definitiva nos ganhos do servidor.



    Igualmente não colhe êxito a alegação de incidência do Tema n° 1.276 da Repercussão Geral ao caso em análise, porquanto ausente similitude entre as hipóteses, haja vista que no caso dos autos, o Tribunal a quo entendeu que foi consumada a decadência do direito da Administração Pública de rever o pagamento de parcela remuneratória da parte recorrida.



    Desse modo, há distinção em relação ao assunto tratado no Tema 1.276/RG, quando o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.419.890/SC, de relatoria do Ministro Nunes Marques, reputou constitucional a discussão referente “ao exercício da autotutela administrativa para a supressão de vantagem pessoal, de trato sucessivo, incorporada aos proventos de servidora pública há mais de cinco anos, por erro da Administração, tendo em conta a garantia de irredutibilidade dos vencimentos e os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.”



    Inviável, assim, cogitar-se de omissão na decisão embargada.



    A embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE nº 1.089.763/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/20).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente